Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004889-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO ATÍPICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEMONSTRAÇAO DE EFETIVO CONSUMO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A CONCESSIONÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, demonstrada

verossímil a versão apresentada pelo consumidor, com extrato das faturas, imperiosa a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEOFLAN LODI
, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA, n. 1010264-09.2019.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proposta pelo agravante contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que indeferiu a inversão do ônus da prova.

O agravante alega que a matéria discutida versa sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, e, por essa razão, cabe à concessionária (agravada), demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição.

Pontua que não detém condições técnicas que possa contribuir para a produção da prova, no tocante à demonstração de consumo excessivo de energia elétrica.

Acrescenta que milita em seu favor a aparência marcante do bom direito, pois há hipossuficiência técnica do agravante em relação à agravada; e o periculum in mora é patente, eis que pode sofrer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, na medida que já foi designada audiência de instrução e julgamento, para o dia 19/05/2021, às 14:00 horas.

Defende que, se acaso não suspensa a decisão agravada até a data da audiência de instrução do feito, o agravante não terá condições de produzir provas no sentido de comprovar ser indevida a cobrança.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da decisão agravada, para deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

Foi concedida a liminar (id. 80977968).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 85899988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEOFLAN LODI
, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA n. 1010264-09.2019.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proposta pelo agravante contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Para apreciação, trago trecho da decisão agravada:

“Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este, não merece guarida.

Ainda que se trate de relações de consumo, esta medida não é automática e exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova necessária ao deslinde da lide.

Esta hipossuficiência, contudo, não é econômica, mas técnica, ou seja, relacionada à dificuldade de o consumidor produzir a prova, o que, in casu,

não restou demonstrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEITADA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - RESTABELECIMENTO - CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença se a situação financeira do requerente não sofreu alterações desde o ajuizamento da ação. Não há cerceamento de defesa se não demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre documentos juntados depois da defesa pode ter causado à parte. O indeferimento de produção de prova testemunhal, considerada desnecessária pelo juiz, não caracteriza cerceamento de defesa se a questão analisada for meramente de direito e os documentos trazem ao magistrado a plena convicção para o julgamento. Em ações envolvendo relações de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da lide. Se não comprovado vício de consentimento, é impositiva a manutenção do negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança das relações obrigacionais.” (TJMT - Ap 38916/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015). (destacamos)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. OFÍCIO PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conceito de hipossuficiência para fins de possibilidade de inversão do ônus da prova, não é econômico, mas técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante do fornecedor com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a respeito do produto adquirido e das condições estabelecidas para a referida aquisição. 2. Se por uma simples leitura dos extratos acostados aos autos pela parte autora, for possível verificar a existência e os valores dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário, desnecessária se revela a inversão do ônus da prova, para oficiar o banco réu a informar sobre os mesmos. 3. Negar provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-MG - AI: 10024122868060002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2014). (destacamos)

Dessa maneira, indefiro a inversão do ônus da prova.”.

A decisão liminar se mantém pelos seus próprios fundamentos e, para evitar repetições desnecessárias, a colaciono:

“Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.

Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.

Isso porque, há verossimilhança das alegações do consumidor, pois, foi apresentado extrato das últimas contas na inicial (id. 23966351) e se depreende consumo atípico no mês de julho de 2019, vejamos:

2019 7 - R$ 5.621,89

2019 6 - R$ 63,02

2019 5 - R$ 95,84

2019 4-

R$ 147,29

2019 3 - R$ 66,21

2019 2 - R$ 44,97

2019 1 R$ 98,45

2018 12 R$ 51,72

2018 11 R$ 78,01

2018 10 R$ 111,61

Desta feita, transfere-se à concessionária o ônus de evidenciar a legitimidade da cobrança.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido, sem prejuízo de reanálise no mérito.”.

Isso porque, sendo a relação de consumo, verossímil a versão apresentada pelo consumidor, como é o caso, a defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova. Sendo verossímil, repita-se, cabe à ré comprovar que o valor da fatura está correto.

Ora, é a concessionária a detentora dos meios probatórios para o devido esclarecimento dos fatos, ou seja, se houve irregularidade no relógio medidor ou no sistema de aferição do consumo, etc.

Sobre o tema, veja-se:

“DECLARATÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO ATÍPICO AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR O AUMENTO DO CONSUMO RECURSO IMPROVIDO. Apresentando a conta de energia consumo atípico, transfere-se à concessionária o ônus exclusivo de evidenciar a legitimidade da cobrança .” (TJSP; 26a Câmara de Direito Privado; Apelação no 9219619-61.2009.8.26.0000; Rel. Renato Sartorelli; julgado em 18/01/2011).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE EFETIVO CONSUMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO, A DETERMINAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . RECURSO IMPROVIDO. A prova não possibilita alcançar a conclusão sobre a causa do consumo exagerado no período questionado. A hipótese é de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, pois a concessionária detém os meios técnicos de demonstração e há hipossuficiência da outra parte. Ausente prova inequívoca da existência do consumo impossível se apresenta a confirmação do valor cobrado .” (TJSP; 31a Câmara de Direito Privado; Apelação no 0011739-63.2011.8.26.0590; Rel. Antonio Rigolin; julgado em 18/09/2012).”

A Turma Recursal do TJ/MT já teve a oportunidade de se manifestar por várias vezes sobre a questão, no mesmo sentido:

“Recurso Inominado no 1007535-05.2019.8.11.0037. Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste. Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Recorrida: IVONETE MARIA PERON. Data do Julgamento: 23/04/2021. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INVERSÃO DOS MEDIDORES ENTRE A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA E IMÓVEL VIZINHO- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2
- Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova
. 3- No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da recorrente, posto que realizou cobrança relativa a débitos ligados ao medidor da vizinha. 4- Ausentes provas da regularidade da cobrança, torna-se imprescindível a revisão das faturas. 5- A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano in reipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7- Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõem-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e a obrigação de fazer, como determinado na sentença. 8- Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT 10075350520198110037 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2021) destaquei

Desta feita, apresentando a conta de energia consumo atípico, transfere-se à concessionária o ônus de evidenciar a legitimidade da cobrança.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, deferindo a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021